Tribunal: TJES
Processo: 5000233-98.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000233-98.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: OSMAR CLEMENTE CASALI
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000233-98.2023.8.08.0003.
Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Recorrido: OSMAR CLEMENTE CASALI.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE POSSUI EM SUA RESIDÊNCIA RURAL UM MEDIDOR DE ENERGIA. POR CONTA DAS ENCHENTES OCORRIDAS NO MUNICÍPIO, OS MEDIDORES DE ENERGIA FORAM DANIFICADOS, PORÉM CONTINUOU COM O FUNCIONAMENTO NORMALMENTE. COM ISSO, A COBRANÇA NA CONTA DE ENERGIA NÃO TEVE MODIFICAÇÕES. EM INSPEÇÃO DA COMPANHIA REQUERIDA NA PROPRIEDADE DO AUTOR FOI RETIRADO O REFERIDO MEDIDOR E AGENDADA PERÍCIA. EM SEGUIDA, RECEBEU O DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR NO VALOR DE R$ 7.197,61 , REFERENTE A CONSUMOS SUPOSTAMENTE NÃO REGISTRADOS, COM A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI Nº 045004562437. PLEITEIA, ASSIM, INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA COBRADA NO VALOR DE R$ 7.197,61, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO Nº 045004562437, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ARGUIU PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DIANTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA NO MEDIDOR. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE NÃO PRATICOU QUALQUER CONDUTA ILÍCITA, PUGNANDO, AO FINAL, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, e declaro a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 045004562437, com a declaração do débito de R$ 7.197,61 (sete mil cento e noventa e sete reais e setenta e um centavos). JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido de danos morais, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO DE MODO QUE SEJA INTEGRALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA EM FACE DA RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER A MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DO DECISUM DE PISO, DE MODO QUE ESPERA E CONFIA QUE SEJA A SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, REJEITO-A, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL, UMA VEZ QUE NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA A PRELIMINAR
.
(7). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM POSTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DOS DÉBITOS COBRADOS A PARTIR DA MEDIDA UNILATERAL ADOTADA PELA RECORRENTE EM QUE LAVROU-SE O TERMO DE IRREGULARIDADE DETECTADO NO MEDIDOR DE ENERGIA, O QUE GEROU O DÉBITO EM DISCUSSÃO NOS AUTOS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO “TOI” N.º 9721953, REALIZADO SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR (ID. 7150623 - Pág. 1/2). POIS BEM. DA DETIDA ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A CONDUTA DA RÉ EM INSPECIONAR A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECORRIDA SEM O ACOMPANHAMENTO DA MESMA OU DE ALGUM REPRESENTANTE DESTA, CARACTERIZA-SE EM MEDIDA UNILATERAL. TAL ASSERTIVA PODE-SE INFERIR A PARTIR DA AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DA AUTORA/CLIENTE NOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO SE VIOLOU O CONTRADITÓRIO. RESTA CLARO QUE A VISTORIA DEU-SE UNILATERALMENTE, O QUE AFRONTA A EXEGESE DOS ARTS. 590 E 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO É O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO EG. TJES,
IN VERBIS:

"[...] 1. O termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço. 2. Imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude, sobretudo quando não conferida oportunidade de defesa ao responsável pela unidade consumidora, como neste caso, haja vista que o autor não estava presente no momento da inspeção realizada. 3. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).

4. Como cediço, a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual. Isso porque trata-se de serviço essencial para todo e qualquer cidadão, sobretudo para o autor que aluga o imóvel para terceiros, onde funcionam estabelecimentos comerciais. [...]"
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário:
04/06/2019).
A SENTENÇA ORA GUERREADA, ENTENDEU PELO CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO INDEVIDAMENTE, ENTENDIMENTO ESTE QUE SE MANTÉM POR ESTA TURMA RECURSAL.

QUANTO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.